Tribunal: TJPA
Processo: 0807819-12.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807819-12.2024.8.14.0401

APELANTE: ELIOMAR ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA REVESTIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CORROBORAÇÃO PELO LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. ART. 59 DO CP. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Eliomar Alves da Silva
contra sentença da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que o condenou a
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto
, pela prática do crime de
lesão corporal praticada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
, previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal.

A defesa sustentou a
absolvição por insuficiência de provas
, sob o fundamento do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a
redução da pena-base ao mínimo legal
, bem como o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização
.

O Ministério Público manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, exclusivamente para
readequar a pena ao mínimo legal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se há
prova suficiente
da autoria e da materialidade delitiva para sustentar a condenação e, em caso afirmativo, se é
idônea a fundamentação judicial utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal
, nos termos do art. 59 do Código Penal. Examina-se, ainda, a
existência ou não de condenação em danos morais
.

III. DISPOSITIVO E TESE

Autoria e materialidade
comprovadas pelo
laudo pericial n.º 2023.01.014436-TRA
, bem como pelos
depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha presencial
, suficientes para manter a condenação.

Palavra da vítima
assume
especial relevância probatória
nos crimes praticados em contexto de
violência doméstica
, quando
corroborada
por outros elementos do conjunto fático-probatório.

Dosimetria da pena
: inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis e sendo a fundamentação genérica, impõe-se a
redução da pena-base ao mínimo legal
(art. 59 do CP e art. 93, IX, CF).

Indenização
: ausente na condenação expressa ao pagamento de valor mínimo por danos morais,
insubsistente o pedido defensivo
de exclusão.

Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para
reduzir a pena para 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto
, mantidos os demais termos da sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta
por ELIOMAR ALVES DA SILVA, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA, que o condenou às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela pratica do crime do art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro (ID 25920157).

Em suas razões, a defesa pleiteou a tese absolutória por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo.
Noutro ponto, asseverou pela redução da pena base por inidoneidade na fundamentação. Por fim, pugnou pelo afastamento da indenização a título de dano material (ID 25920160).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
asseverou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, com a redução da pena base ao mínimo legal (ID 25920163).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo provimento parcial do recurso, para reduzir a pena base ao patamar mínimo (ID 26142581).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Consta da denúncia (ID 25920122):

“(...) De acordo com as peças inquisitoriais anexas, a vítima LIDIANA RIBEIRO DE JESUS, relatou que, no dia 13/10/2023, foi agredida fisicamente por seu companheiro ELIOMAR ALVES DA SILVA. Conforme a oitiva policial de fl. 13, a vítima aduziu que, no 13/12/2023, na residência particular do casal, por volta das 20h00min, ELIOMAR começou a criar confusão dentro da residência e em diversos momentos desferiu empurrões na ofendida, que ressalta que já não "suporta mais o fato de que ele não respeita ninguém e que se acha melhor que todo mundo". Por fim, em sede policial, ELIOMAR ALVES DA SILVA, alega no dia de 13/12/2023 chegou na residência e quando foi pegar sua neta, GEOVANA reclamou porque já iam sair e a criança começou a chorar porque foi retirada do colo do mesmo, GEOVANA se irritou com o ELIOMAR e partiu para cima gritando como se quisesse agredi-lo. Nesse momento sua companheira LIDIANA interviu e ficou entre o ele e sua filha. Afirma que não empurrou LIDIANA e seu genro chegou na hora e também ficou encarando o investigado e sua filha lhe insultando e gritando em cima do depoente, que neste momento a empurrou e mandou o seu genro embora, pois tudo estava acontecendo por causa dele. Durante a confusão, LIDIANA lhe agrediu desferindo tapas no rosto e arranhou o pescoço (...)”

Pelos fatos acima descritos, no dia 08/05/2025 o apelante foi denunciado pelo Órgão Ministerial, como incurso nas sanções punitivas do art. 129, § 13º do CPB. Após regular instrução, foi proferida sentença, condenando o recorrente na forma antes deduzida.

São os fatos e dados relevantes do processo.

1 - DA INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas. Nesse cenário, sem razão a defesa.

Na hipótese a prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do LAUDO PERICIAL nº 2023.01.014436-TRA, o qual se ajustou as narrativas da vítima LIDIANA RIBEIRO DE JESUS, a qual esclareceu:

Que, no dia dos fatos (13/12/2023), o réu chegou alterado na residência e começou uma discussão generalizada entre a filha da vítima e o réu. Que naquela mesma noite a vítima e sua filha foram embora de casa. A vítima respondeu que o réu empurrou, arranhou e sacudiu a vítima na noite dos fatos

Por sua vez a informante GEOVANA TAIENE DE JESUS ALVES, narrou:

Que, estava no local na data dos fatos. Respondeu bastante emocionada (chorando) que ao chegar no local, viu o réu segurando a vítima pelos braços e a empurrando. Que viu sua mãe, ora vítima, bastante machucada. Que em nenhum momento viu sua mãe agredir o réu.

Por ocasião do interrogatório do réu ELIOMAR ALVES DA SILVA, respondeu ao juízo que não praticou os atos descritos na denúncia. Respondeu ao juízo que sua neta é demais apegada com ele e que, na noite dos fatos, ficou sabendo que sua filha e sua neta iriam se mudar de sua residência. Que sua filha começou a lhe insultar. Que realmente havia uma divergência entre o ele e o esposo de GEOVANA. Que naquele momento, chegou a vítima, LIDIANA, e que a vítima tentou dar um tapa no rosto do réu e que apenas afastou a vítima. Após, sua filha e sua companheira partiram para cima do réu, proferindo xingamentos e tentando lhe agredir. Ao representante do Ministério Público respondeu que a filha já presenciou várias brigas entre o réu e a vítima. Indagado pelo MP sobre o motivo pelo qual nunca se separou/divorciou da vítima, tendo em vista seus próprios relatos de injurias, agressões e maus tratos, respondeu que a única vez que registrou ocorrência policial contra sua companheira, ora vítima, foi recentemente, após os fatos.

Na espécie, a
palavra da vítima, em casos como o presente, deve ser analisada com especial relevância probatória, tendo sido apresentada de forma clara, coesa e harmônica, corroborada pelo contexto probatório extraído do acervo processual, não havendo espaço para se cogitar em absolvição.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO CONSTATADA - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - CONTEXTO DOMÉSTICO - RATIFICAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. Incabível a absolvição quando fartamente comprovadas a autoria e materialidade delitiva, tanto pelas provas orais colhidas, quanto pelo contexto probatório que as corrobora. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00123674020238130672, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 19/06/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/06/2024).

Com efeito, as declarações prestadas por LIDIANA RIBEIRO DE JESUS, tiveram ressonância na narrativa da testemunha GEOVANA TAIENE DE JESUS ALVES, as quais relataram como o enredo teria acontecido, que culminou com as lesões sofridas pela vítima, tais como 01 equimose esverdeada 05 cm no braço esquerdo; 01 equimose esverdeada de 01 cm no braço esquerdo ; 01 escoriação em arrasto de 02 cm em cotovelo esquerdo; 02 equimoses esverdeadas de 02 cm cada em região interna do braço esquerdo; 01 equimose esverdeada de 04cm no braço esquerdo; 01 equimose esverdeada em braço esquerdo (Laudo de ID 114054648, sob o número 2023.01.014436- TRA).

Na hipótese, “
deve ser mantida a sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando os relatos firmes e contundentes da vítima foram corroborados pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas por ela” (TJDFT,
ApCrim n. 0000572-04.2016.8.07.0008
, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12/04/2018).

Destarte, inexiste margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de provas substanciais da materialidade e da autoria delitiva, comprovadas pela prova técnica e testemunhal produzida nos autos, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

2 – DA PLAUSIBILIDADE PARCIAL NA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse tópico a defesa asseverou pela redução da pena base por inidoneidade na fundamentação, além do afastamento da indenização a título de dano material. Nesses termos, razão em parte assiste a defesa.

Desse modo, o juízo primevo fixou a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, nos seguintes termos:

(...) Passo a dosar a pena em cumprimento às circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB.A reprovabilidade da conduta consistente em agredir fisicamente a vítima restou evidenciada em grau mínimo; réu registra culpabilidade de grau mínimo; sem antecedentes; conduta social e personalidade normais; os motivos, normais à espécie; as circunstâncias são comuns ao tipo do delito; as consequências foram irrelevantes, pelo menos no que se refere à integridade física da ofendida; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação do réu. Em face das circunstâncias expostas, fixo a pena-base pelo crime de lesão corporal de natureza leve, no âmbito doméstico, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Não havendo agravantes ou outras atenuantes a serem consideradas e por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena até aqui aplicada em definitiva e final em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Considerando a pena aplicada e não ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, podendo a VEP estabelecer regime de prisão domiciliar e/ou monitoramento eletrônico (ID 25920157 - Pág. 3 /4).

Como se pode observar, o juízo singular acresceu a pena base em 03 meses, além do patamar mínimo, considerando a Lei vigente a época dos fatos (Lei 14.188/21). Contudo, as fundamentações adotadas pelo juízo para incrementar a pena base, não tangenciaram o enredo dos autos, e remetem a generalidade.
A respeito do exame das circunstâncias judiciais para fins de fixação da pena-base, o STJ, orienta:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. [...] (STJ, AgRg no REsp 1726444/TO, Rel. Min.
Nome
, 5a Turma, julgamento em 11.09.2018, DJe 21.09.2018).

E ainda:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Dessa forma, ante a ausência de vetores desfavoráveis, imperioso a readequação da pena base ao mínimo legal, ou seja 01 ano de reclusão. Nesse cenário a pena provisória não sofreu qualquer alteração na segunda ou na terceira fase da dosimetria, permanecendo irretocável em 01 ano de reclusão, a qual tornou-se definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Por fim, acerca do pleito de improcedência do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante. Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Todavia, em detida análise dos autos, não se observou que o juízo tenha condenado o a
pelante a efetuar algum pagamento a título de danos morais em favor da vítima. Logo, insubsistente a tese defensiva nesse ponto.

3 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, e alinhado com o douto parece ministerial, conheço e dou-lhe parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025